Tribunal: TJBA
Processo: 0000269-54.2016.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000269-54.2016.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

APELADO: RAIMUNDO CAIRES ROCHA

Advogado(s)
:
MARINEIS MARIA SILVA LIMA DE GOUVEA, TIAGO CAIRES ROCHA, RICARDO PIRES DE GOUVEA, RITA DE CASSIA SILVA DE ALMEIDA, FELIPE SILVA DE ALMEIDA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
POSSESSÓRIA
. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, RECURSO PROTELATÓRIO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA POSSE EXERCIDA, DO ATO DE ESBULHO E DA DELIMITAÇÃO OBJETIVA DOS IMÓVEIS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
. PROVA TESTEMUNHAL IMPRECISA E INSUFICIENTE
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal quando a sentença recorrida é integralmente desfavorável ao autor, e a apelação demonstra inconformismo concreto com os fundamentos da decisão.

2.
Descabe a conversão do feito em diligência quando os vídeos da audiência já se encontram regularmente juntados aos autos e disponíveis para consulta, tornando-se desnecessária a providência requerida.

3. Ademais, a
mera interposição de recurso não configura, por si, má-fé ou intento protelatório, ausentes nos autos qualquer indício de abuso do direito de recorrer ou deturpação da verdade.

4. Outrossim, m
antém-se o deferimento da gratuidade de justiça diante da ausência de elementos novos que infirmem o estado de hipossuficiência da parte autora.

5.
No mérito, a
improcedência do pedido possessório deve ser mantida quando o autor não se desincumbe do ônus de comprovar, de forma clara, segura e objetiva, a existência da posse anterior, a ocorrência do esbulho, a data de sua consumação e a efetiva perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. É igualmente imprescindível a delimitação precisa do imóvel objeto da controvérsia, não sendo suficientes alegações genéricas ou provas testemunhais frágeis e contraditórias para a concessão da tutela possessória.

6.
Preliminares rejeitadas.
Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000269-54.2016.8.05.0134
, em que figuram como apelante NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA e como apelada RAIMUNDO CAIRES ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR
AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, DE RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .